Tribunal: TJMT
Processo: 1016348-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016348-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), LAURO SIMON - CPF: 240.583.279-87 (AGRAVANTE), GLOBAL SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 05.605.069/0001-62 (AGRAVADO), JULMAR CASSIMIRO NEVES - CPF: 759.829.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Lauro Simon contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio administrador da empresa executada, Global Serviços de Terraplanagem Ltda., em razão de alegada dissolução irregular da pessoa jurídica, com base na constatação de inatividade desde 2018 e situação de inaptidão no cadastro da Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento imediato da execução ao sócio administrador, dispensando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução ao sócio administrador, mesmo diante de indícios de dissolução irregular, exige a observância do devido processo legal mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos
arts
. 133 a 137 do CPC/2015.

A Súmula 435 do STJ, embora aplicável em matéria de execução fiscal, não afasta a necessidade de contraditório e ampla defesa em execuções cíveis regidas pelo Código de Processo Civil.

A simples inaptidão da empresa perante a Receita Federal ou a ausência de bens penhoráveis não constitui prova suficiente para afastar o procedimento legalmente previsto para responsabilização patrimonial de sócios.

A instauração do incidente pode ocorrer nos próprios autos da execução e não representa obstáculo intransponível, mas sim mecanismo de garantia constitucional para assegurar o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de dissolução irregular da empresa executada não autoriza o redirecionamento imediato da execução ao sócio administrador, sendo indispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os
arts
. 133 a 137 do CPC/2015.

A mera inaptidão da pessoa jurídica perante a Receita Federal não configura, por si só, prova inequívoca de dissolução irregular capaz de dispensar o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 133 a 137; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 02.04.2019; TJ-MT, AI 1023083-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.11.2024; TJ-DF, AI 0724680-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 29.08.2024; TJ-SP, AI 2214542-05.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Giaquinto
, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1016348-25.2025.8.11.0000

LAURO SIMON

x

GLOBAL SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAURO SIMON contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Guarantã
do Norte/MT, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0000215-38.2014.8.11.0087, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio administrador da empresa executada GLOBAL SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a empresa executada
foi
irregularmente dissolvida, com inatividade constatada desde 2018 e situação de "inapta" no cadastro da Receita Federal, conforme documentação juntada aos autos. Aduz que todas as tentativas de localizar bens penhoráveis da empresa executada restaram infrutíferas, e que o sócio proprietário
se encontra
em local incerto e não sabido desde 2014, evidenciando clara dissolução irregular da pessoa jurídica.

Defende a aplicação analógica da Súmula 435 do STJ, argumentando que a dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução aos sócios, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Requereu, liminarmente, a reforma da decisão para determinar o redirecionamento da execução ao sócio proprietário da empresa executada ou, alternativamente, a suspensão da execução até julgamento final do recurso. No mérito, pleiteou o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão recorrida.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
288600864
).

É o relatório.

AI
1016348-25.2025.8.11.0000

LAURO SIMON

x

GLOBAL SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAURO SIMON contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Guarantã
do Norte/MT, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0000215-38.2014.8.11.0087, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio administrador da empresa executada GLOBAL SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a empresa executada
foi
irregularmente dissolvida, com inatividade constatada desde 2018 e situação de "inapta" no cadastro da Receita Federal, conforme documentação juntada aos autos. Aduz que todas as tentativas de localizar bens penhoráveis da empresa executada restaram infrutíferas, e que o sócio proprietário
se encontra
em local incerto e não sabido desde 2014, evidenciando clara dissolução irregular da pessoa jurídica.

Defende a aplicação analógica da Súmula 435 do STJ, argumentando que a dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução aos sócios, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Requereu, liminarmente, a reforma da decisão para determinar o redirecionamento da execução ao sócio proprietário da empresa executada ou, alternativamente, a suspensão da execução até julgamento final do recurso. No mérito, pleiteou o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão recorrida.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
288600864
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da questão recursal consiste em definir se a
possível
dissolução irregular da empresa executada autoriza o redirecionamento direto da execução aos sócios, dispensando-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil de 2015.

O agravante sustenta que a empresa executada
se encontra
dissolvida irregularmente, situação que autorizaria o redirecionamento da execução aos sócios, com aplicação analógica da Súmula 435 do STJ, que dispõe: "
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
."

Entretanto, não lhe assiste razão.

Com efeito, é necessário esclarecer que o Código de Processo Civil
prevê
expressamente o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica, nos artigos 133 a 137, estabelecendo um incidente próprio que assegura o contraditório e a ampla defesa aos sócios da pessoa jurídica.

O artigo 133, caput, do CPC/2015 é claro ao dispor que "
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo
." O § 1o do mesmo dispositivo reforça ainda que "
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.
"

Assim,
no presente caso,
mesmo diante dos indícios de dissolução irregular da empresa executada, não se mostra juridicamente possível o redirecionamento direto da execução aos sócios sem a instauração do incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica, devendo ser observado o procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do CPC/2015.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1.
O redirecionamento da execução para os sócios da empresa devedora deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos
133 a 137 do CPC, promovendo-se a citação e a regular instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa .
2. Ainda que haja nos autos elementos que indiquem que a pessoa jurídica executada encerrou suas atividades e foi dissolvida de forma irregular, o redirecionamento da execução para atingir o patrimônio dos sócios exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento não
provido .
Unânime.

(TJ-DF 07246800220248070000 1915247, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 29/08/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

*AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios da pessoa jurídica executada, pela necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Alegação de que a executada se encontra inapta por omissão perante a Receita Federal – Descabimento - Informação isolada, que não permite maiores elucidações – Necessária instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do sócio no polo passivo da execução – Recurso negado.
*

(TJ-SP - AI: 22145420520238260000 São José dos Campos, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 08/11/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
EMPRESA DECLARADA INAPTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTINÇÃO FORMAL OU IRREGULAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual e inclusão dos sócios no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, sob o argumento de ausência de prova inequívoca de extinção formal ou irregular da
pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução para os sócios da empresa declarada inapta na Receita Federal, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica .

(...)

Tese de julgamento: “
A mera declaração de inaptidão da pessoa jurídica na Receita Federal
não autoriza a substituição do polo passivo sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, salvo prova inequívoca de extinção formal ou irregular.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
.
133 e 134; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784 .032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 02 .04.2019; TJ-MT, AI 1023083-11.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,
j .
06.11.2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257194720248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Vale ressaltar que o incidente de desconsideração pode ser instaurado nos próprios autos da execução e em qualquer fase do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença ou na execução fundada em título executivo extrajudicial, conforme dispõe o artigo 134 do CPC/2015. Portanto, não representa óbice intransponível ao credor, mas apenas assegura a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025